Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-33.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003718-33.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHJE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.064.954/0001-91 (APELANTE), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), VADILSON MARCELO DOS SANTOS - CPF: 028.775.961-09 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ARIANE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS - CPF: 022.433.231-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPAR
AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INADMISSIBILIDADE – FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
–
PRELIMINAR REJEITADA

-
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS –
REPAROS REALIZADOS SOMENTE APÓS A DECISÃO LIMINAR – DEMORA EXCESSIVA NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEL
A
RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A demora excessiva nos reparos realizados n
os vícios de construção
surgidos no
imóvel adquirido pelos autores

configura falha na prestação de serviços e ato
ilícito
, passível de indenização por danos morais
.

Mantém-se o valor da reparação quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Obrigação de Fazer e Repar
ação por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente
determinar que a ré pague ao
s
autor
es
R$8.000,00 de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora a contar da data da citação
, e, ante a sucumbência mínima
, imputar à ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.

A apelante se insurge contra a imposição de danos morais no caso dos autos, pois os apelados teriam omitido t
odas as manutenções realizadas no imóvel.

Enfatiza que todas as solicitações de reparos foram realizadas, tendo sido cumprido integralmente o acordo extrajudicial celebrado no PROCON em 20-7-2022
, no qual foi prevista a troca de pisos, a pintura interna e externa da casa, o que foi feito.

Conclui, então, que não há ato ilícito indenizável, devendo ser excluídos os danos morais, sobretudo porq
ue, ainda que se considere excessiva a demora nos consertos, a hipótese caracterizaria mero inadimplemento contratual
.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
para R$5.000,00 e pela inci
dência dos juros moratórios desde o arbitramento.

Em
contrarrazões
, os apelados
arguem a inadmissibilidade do Recurso por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença;
pleiteiam
o
não provimento do
Recurso (ID.
208911830
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Os apelados alegam que não foram impugnados especificamente os fundamentos da sentença
e que, por isso, o Recurso não pode ser admitido
.

No entanto, a apelante cumpriu seu ônus argumentativo ao sustentar os reparos e a inexistência de justificativa para a condenação
ao pagamento de danos morais.

Rejeito preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Ação proposta pelos apelados sob o argumento de que adquiriram imóvel (Minha Casa Minha Vida)
da apelante
, o qual passou a apresentar inúmeros vícios
construtivos
.

É incontrovers
a
a existência de tais defeitos surgidos
durante a utilização do imóvel
, limitando-se a ré/apelante a aduzir que
todos os problemas foram resolvidos em acordo firmado no PROCON.

No entanto, os reparos foram realizados após o deferimento
da liminar (setembro de 2022), ou seja,
depois de um ano e meio da entrega do imóvel (fevereiro de 2020)
.
Registre-se que, mesmo considerada que
as anomalias foram sanadas em 27-5-2022
(ID. 208911812)
,
a demora superou um ano, o que igualmente configura a falha na prestação de serviços pela apelante.

Quanto aos danos morais, é evidente a violação a atributos da personalidade dos autores, pois adquiriram imóvel para nele residirem e enfrentaram muitas anomalias que comprometeram o pleno uso, tendo que lidar com situações constrangedoras e transtornos diários.

Esse cenário autoriza a reparação por danos morais,
e

os
R$10.000,00 atende
m
a função compensatória, punitiva e preventiva.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE LAUDÊMIO E DESPESAS REGISTRAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. "O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (...)" (
AgInt
no REsp 1.834.730/RO, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020,
DJe
de 1o/10/2020). 4.
No caso, foi demonstrada a existência de dano moral indenizável, na medida em que o
eg
. Tribunal a quo descreveu as circunstâncias que extrapolaram o mero aborrecimento, tais como vícios de construção no imóvel recém-entregue
. Incidência da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.879.379/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 25/11/2021.). (Sem destaque no original).

Os juros de mora incidentes sobre o valor do dano moral deve
m
ser computados a partir da citação, tendo em vista que a relação é contratual
(artigo 405 do CC)
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, m
ajoro a

verba honorária para 1
5
% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024